Tribunal: TJDFT
Processo: 0741473-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741473-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ARENA RECORRIDO: NEIDE SILVA VELOSO, LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, LUIZ OTTAVIO VELOSO ARENA, LUIGI ARENA JUNIOR, LUIGI ARENA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as múltiplas questões fáticas e jurídicas controvertidas formuladas nos itens “b” a “n” das razões recursais, especialmente a possibilidade de determinação da liberação, em favor do agravante, de valores depositados em conta judicial, bem como a possibilidade de decretação da suspensão do curso do inventário até o julgamento definitivo do presente recurso. 2. Deve ser ressaltado que as questões articuladas, inclusive por dependerem de prévia instrução probatória, devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, tendo em vista que no decorrer do inventário devem ser decididas “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento”. 3. Nesse contexto é atribuição do Juízo singular a definição das questões dependentes da prévia instrução probatória, que devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, é bom repisar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 369, 371, 489, §1o, incisos III e IV, 612 e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, 1.659, inciso I, 1.725 e 1.790, todos do Código Civil e 5o da Lei 9.278/96, bem como ao enunciado 380 da Súmula do STF e à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CCB pelo STF no Tema 809 do Regime de Repercussão Geral, afirmando que “o presente recurso foi interposto com pedido de Revisão de decisões tomadas pelo juízo de primeiro grau, inclusive de questões jurídicas ligadas à disciplina legal que deve incidir sobre o presente inventário, inclusive de direito intertemporal e incidência de modulação de efeitos da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CCB julgada pelo STF no Tema 809 Regime de Repercussão Geral e Questões de direito comprovadas por alguns documentos públicos, outros documentos produzidos pelos próprios Agravados e nenhum deles impugnado”. Suscita que houve negativa de prestação jurisdicional. Pondera, em síntese, sobre i) a não aplicação da modulação de efeitos da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CCB julgada pelo STF no Tema 809 Regime de Repercussão Geral; ii) a impossibilidade de meação de bens adquiridos antes da Lei 9.278/96 sem comprovação do esforço comum; iii) a não apreciação das questões com provas documentais não impugnadas pelos demais herdeiros; iv) os bens particulares adquiridos antes da união estável mas declarados como bens passíveis de meação; v) os bens adquiridos depois da união estável mas por subrrogação comprovada no produto da venda de parte de um bem particular do de cujus, e vi) a comprovação da venda de parte de bem imóvel rural adquirido antes da união estável e do recebimento em espécie do valor da venda. Pede, assim, sejam apreciadas as questões suscitadas. Em contrarrazões (ID 63358836), a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto "Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 380 da Súmula do STF, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à invocada ofensa aos artigos 369, 371 e 612, todos do Código de Processo Civil, 1.659, inciso I, 1.725 e 1.790; todos do Código Civil e 5o da Lei 9.278/96 e à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CCB pelo STF no Tema 809 do Regime de Repercussão Geral. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58497307): (...) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as múltiplas questões fáticas e jurídicas controvertidas formuladas nos itens “b” a “n” das razões recursais, especialmente a possibilidade de determinação da liberação, em favor do agravante, de valores depositados em conta judicial, bem como a possibilidade de decretação da suspensão do curso do inventário até o julgamento definitivo do presente recurso. Inicialmente convém observar que o recorrente interpôs agravo de instrumento com a pretensão de submeter à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça, de multiplicidade de questões que, no entanto, devem ser objeto de consideração em procedimento específico que deve ser observado no curso do inventário. Nesse sentido convém destacar que, por ocasião da interposição do presente recurso, o recorrente formulou os seguintes requerimentos: (...) Deve ser ressaltado, no entanto, que as questões acima articuladas, inclusive por dependerem de prévia instrução probatória, devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, tendo em vista que no decorrer do inventário devem ser decididas “todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento” (Ressalvam-se os grifos).(...) Nesse contexto é atribuição do Juízo singular a definição das questões que dependem de prévia instrução probatória, as quais devem ser objeto de análise mediante eventual ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, nos termos do art. 612 do CPC, é bom repisar. No procedimento do inventário, insista-se, devem ser decididas “todas as questões de direito”, mas desde que os fatos relevantes a elas concernentes estejam suficientemente provados. Em relação às demais questões suscitadas pelo recorrente verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida nas razões recursais em procedimento específico. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028